Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Receptação de dois aparelhos celulares. Alegação de falta de dolo. O dolo é o comando, é a determinação na ação delituosa, também denominado de elemento subjetivo. Este, no crime de receptação dolosa, é aferido pelas circunstâncias fáticas que informam o evento. As peculiaridades do caso concreto, de uma pessoa que trabalha num shopping popular da Ceilândia-DF, tem conhecimento de telefonia e negócio no ramo, não permite outra conclusão senão a de que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do bens receptados, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva da absolvição.
2. Recurso a que se nega provimento.